Tribunal: TJDFT
Processo: 0724329-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724329-34.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO SERGIO DE MELO, FABIANA SOUZA MATIAS DE ABREU, ILDACI DE OLIVEIRA, JOAO MATIAS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AUGUSTO SÉRGIO DE MELO, FABIANA SOUZA MATIAS DE ABREU, ILDACI DE OLIVEIRA e JOAO MATIAS, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Cobrança e Restituição de Haveres C/C Indenização n. 0719270-78.2020.8.07.0007, ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERAÇÃO LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e MOHAMAD HASSAN JOMAA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 97091277 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou aos autores a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de que promovessem a adaptação da petição ao rito da ação de prestação de contas (art. 996, parágrafo único, do Código Civil c/c art. 550, do CPC), e para que excluíssem os demais integrantes do polo passivo, mantendo apenas a sociedade em conta de participação (G44 BRASIL SCP) e a sócia ostensiva (G44 BRASIL S/A). Determinou, ainda, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ficasse limitado às duas referidas sociedades, e fossem comprovados os requisitos do art. 50 do Código Civil. Por fim, determinou que fosse juntado aos autos o contrato principal devidamente assinado pelas sociedades acima referenciadas, bem como os instrumentos de rescisão contratual. No agravo de instrumento interposto, os autores argumentam que é cabível o recurso, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, sob o fundamento de que, na decisão que ordenou a emenda à inicial, foi determinada a exclusão de litisconsortes. Asseveram que a decisão deve ser reformada, haja vista os esclarecimentos acerca dos motivos da necessidade de inclusão de todas os réus no polo passivo da demanda, além dos fundamentos do pedido de reconhecimento de grupo econômico em relação à empresa G44 Brasil S/A, que é a sócia ostensiva da empresa G44 Brasil SCP. Os autores justificam a necessidade de manutenção das pessoas físicas no polo passivo da demanda, uma vez que são sócias ostensivas da SCP, bem como são sócias de todas as empresas pertencentes ao grupo econômico, o que demonstra a confusão patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas. Argumentam não ser possível o cumprimento da decisão agravada, com relação à exclusão das pessoas indicadas na ação e descarte do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, de forma que deve a inicial ser recebida consoante formulada, dando-se regular processamento à ação. Refutam todos os itens da determinação de emenda, sustentando a inexistência de qualquer vício a ser sanado. Os agravantes alegam estar caracterizada a solidariedade passiva entre o grupo econômico sob o controle da empresa G44 Brasil S/A, de modo que se mostra imprescindível a imediata desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a configuração do desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Ao final, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para o fim de determinar o recebimento da inicial da ação proposta, sem a necessidade de apresentação de emenda. Em provimento definitivo, postulam a reforma a decisão agravada, para que seja recebida a inicial, com a manutenção de todas as pessoas físicas e jurídicas indicadas para compor o polo passivo da lide, bem como para que seja acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (IDs 27678816 e 27648817). Esta Relatoria, consoante decisão exarada à ID 27743979, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de determinar o sobrestamento da tramitação da Ação de Cobrança e Restituição de Haveres C/C Indenização n. 0719270-78.2020.8.07.0007 até o julgamento do recurso. Ato contínuo, a decisão de ID 28261444 determinou que a tramitação do presente Agravo de Instrumento permanecesse suspensa, até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20). A certidão de ID 39461381 denota que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 0740629-08.2020.8.07.0000, Tema 20, foi julgado pela Câmara de Uniformização, tendo o acórdão de mérito sido publicado em 8/7/2022, operado o trânsito em julgado em 9/8/2022. Esta Relatoria, através do despacho exarado ao ID 39585267, determinou a intimação dos agravantes a fim de que se manifestassem a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Em manifestação de ID 39826150, os agravantes informam que o recurso perdeu o objeto, ocorrendo a perda superveniente do interesse recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A análise dos autos na origem denota que o d. Magistrado de primeiro grau, através da decisão exarada à ID 129064195, aplicou a tese firmada no julgamento do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000. Na oportunidade, foi acolhido o pleito de desconsideração da personalidade jurídica vertido na inicial, com fundamento na Teoria Menor da Desconsideração, consagrada no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, para admitir a inclusão no polo passivo da demanda das pessoas jurídicas que figuraram no contrato entabulado entre as partes ou nele atuaram diretamente, quais sejam, G44 BRASIL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS EIRELI – ME – CNPJ 28.839.840/0001-61; G44 BRASIL S/A – CNPJ: 31.683.153/0001-04; ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA – CNPJ: 20.325.990/0001-45), bem como seus sócios JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER. Entendeu, ainda, ser inadequada a formação do litisconsórcio multitudinário e determinou nova emenda a inicial, contemplando apenas os réus acima indicados. Sobreveio a petição de emenda (ID 131838698 dos autos de origem), em que os agravantes atenderam à determinação judicial, indicando apenas os réus acima descritos, tendo a emenda sido acolhida parcialmente (ID 133100904 na origem), de forma a deflagrar a citação dos réus. Nestes termos, a apresentação de emenda à inicial, nos termos determinados na decisão que reapreciou a questão posta na lide, após o julgamento do referido incidente, denota a perda do interesse recursal, consoante noticiado pelos próprios agravantes à ID 39826150. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da perda do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022 às 14:22:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora